Tribunal: TJDFT
Processo: 0705932-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. PENHORA DE 20% DOS RENDIMENTOS DA EXECUTADA. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO § 2o DO ARTIGO 833, DO CPC/2015.

1. Agravo de Instrumento contra a decisão proferida, em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu o pleito de penhora de até 30% dos proventos mensais da devedora.

2. São impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios do devedor são impenhoráveis, excepcionados apenas os casos de execução de alimentos e de importâncias que excederem a 50 salários-mínimos mensais.

3. O c. STJ, dando interpretação extensiva à expressão “prestação alimentícia” constante do § 2o do artigo 649 do CPC/1973, assentou que os honorários advocatícios, quer contratuais ou sucumbenciais, compreendem-se nas exceções relativas à impenhorabilidade, até porque a finalidade dos alimentos é sempre a mesma: prover primeiras necessidades.

4. Comprovado, na hipótese, que se trata de débito proveniente de honorários advocatícios sucumbenciais, impõe-se a flexibilização da vedação legal de impenhorabilidade absoluta atribuída aos proventos, a fim de que incida penhora sobre tal verba, nos termos do artigo 833, §2o do CPC/2015.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.